Tribunal: STF
Processo: Rcl 2378
Classe: Rcl
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-11-05
Data de publicação: 2003-11-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. É de se manter intacta a
decisão singular que negou seguimento à reclamação, porquanto os
acórdãos-paradigmas invocados pelo reclamante não se harmonizavam
com o caso tratado na ação constitucional. Agravo regimental a que
se nega provimento